Tribunal: TJMT
Processo: 1003757-23.2016.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003757-23.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALVACIR SOFIATTI - CPF: 750.730.560-00 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE RECONHECE
EX OFFICIO
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106/STJ.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
KIRTON BANK S.A.-BANCO MÚLTIPLO.

Ação:
Ação de Cobrança
proposta em face de
ALVACIR SOFIATTI.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que reconheceu,
ex officio
,

a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Apelo
: o Apelante defende, em síntese, a inocorrência do instituto da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não transcorreu, no caso concreto, o lapso prescricional previsto em lei.

Noutro ponto, alega que em momento algum se quedou inerte nos autos. Ressalta que empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar a parte devedora para efetivar sua citação, de modo que não houve de sua parte negligência para proceder com a citação da parte adversa.

Ressalta que não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, o despacho que determina a citação do requerido basta para interromper o prazo da prescrição, de acordo com o que estabelece o art. 202, I, do Código Civil.

Segue argumentando que o Apelante promoveu a ação no tempo correto, cujo aperfeiçoamento não ocorreu por fato alheio a sua vontade, pois a parte devedora oculta-se de forma proposital para não responder à lide.

Neste ponto, invoca o teor do Verbete Sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça, o qual preceitua que a
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Em argumentação subsidiária, no caso de confirmação da prejudicial de mérito reconhecida na instância singela, rechaça a condenação ao pagamento de despesas e demais custas do processo.

Invoca a aplicabilidade do art. 921, § 5º, do CPC, cujo dispositivo estabelece a ausência de ônus às partes, na hipótese de ser reconhecida no processo a prescrição intercorrente.

Firme nessas assertivas, almeja a cassação da sentença objurgada, de modo a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente a fim que seja dado regular prosseguimento nos autos de origem.

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual ressai que a instituição financeira
KIRTON BANK S.A.-BANCO MÚLTIPLO.
ajuizou em desfavor de
ALVACIR SOFIATTI

Ação de Cobrança
em que pleiteia o recebimento do valor de R$ 47.509,73 (quarenta e sete mil, quinhentos e nove reais e setenta e três centavos), referente a contratos bancários firmados com o Banco Recorrente.

De acordo com o relatado nos autos de origem, o Requerido firmou com a Requerente
Contrato de Abertura de Conta Corrente n.º 9430151679, onde foi acordada a utilização de um limite de crédito. Todavia, o requerido não cumpriu com suas obrigações de pagamento do valor creditado, o que resultou na dívida ora executada.

Entre ato e outro, diante da não localização do requerido para citação, o Juízo da causa reconheceu,
ex officio
, a prescrição intercorrente em desfavor da parte autora.

A sentença terminativa deu azo à interposição do vertente apelo, no qual a requerente busca a cassação integral da para que o processo tenha regular processamento.

Como se sabe, o instituto processual da prescrição, além de ser objeto que subjuga o mérito, é questão de ordem pública, de modo que pode ser declarada
ex officio
pelo Julgador quando constatada e pode ser analisada e reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Da análise, verifica-se que o despacho que determina a citação do requerido foi proferido em 10 de janeiro de 2017, como se constata do ID. 4566438 – autos de origem.

No decorrer do processo, até os dias atuais, observa-se diversos requerimentos de diligências pelo autor na tentativa de se encontrar endereço válido para citação da parte requerida. A despeito de todas as tentativas de se localizar o requerido, somente em
17 de março de 2023
é que a diligência foi positiva e o requerido foi devidamente citado (ID. 112781349 – autos de origem).

Pois bem. Do manuseio do caderno processual, não se vislumbra hipótese de ocorrência da prejudicial de mérito reconhecida na origem.

Primeiro, porque não se verificou na conduta da parte autora nenhuma inércia ou negligência/desinteresse quanto à pretensão de satisfazer o crédito que afirma ter direito. Pelo contrário, observa-se da sequência dos atos processuais diversos pedidos autorais na tentativa de diligenciar buscas para localizar o paradeiro da parte requerida.

Segundo, porque, ainda que o lapso prescricional intercorrente tenha sido atingido, certo é que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. De mais a mais, o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem, o que não se verifica nos autos.

Tal entendimento é, inclusive, tema pacificado na perante o STJ, que estabeleceu o Verbete Sumular n. 106, o qual preconiza que:
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Na mesma toada, esta Corte de Justiça assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO V DO ART. 924 DO CPC –
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
incide a prescrição (Súmula 106 do STJ).

(N.U 1004810-05.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO COMO SÓCIO EM EMPRESA SEM O SEU CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DEMONSTRAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO SEGURO-DESEMPREGO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o “reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”, que a “demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015),
sendo assim, como no caso, foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização dos réus, não há falar em prescrição.
2. No caso, dano moral indenizável se caracterizou em virtude do peso igualmente degradante e humilhante da situação de completo e evidente descaso/desprezo das rés em relação a irregularidade de inserção do nome do autor no contrato social sem o seu consentimento, como também em relação a situação constrangedora experimentadas pelo autor que ficou privado de receber benefício sobre o qual possuía direito
(N.U 1019816-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

De acordo o entendimento já pacificado, tanto no âmbito deste Egrégio Tribunal, como no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em prescrição intercorrente. A uma porque não se verifica inércia e/ou negligência da parte autora no impulsionamento do processo na origem. A duas, porque a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo interposto para cassar a sentença objurgada e afastar a prescrição intercorrente reconhecida. Por consectário lógico,
d
evolva-se
os autos à instância singela para o regular processamento do feito.

Por fim,
r
egistra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso e o regresso da demanda à instância
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024